Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000063-14.2014.8.07.0018 RECORRENTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DOS RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. QUINQUENAL. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando a independências das esferas cível e penal, não configura prejudicialidade externa a pendência do julgamento dos recursos aos tribunais superiores na ação penal. Pedido de suspensão do feito indeferido. 2. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte. 2.1. Durante o prazo de validade do concurso, mesmo os aprovados no número de vagas previstas devem aguardar a discricionariedade administrativa para que sejam nomeados. Logo, o prazo prescricional inicia-se com o termo final do prazo de validade. 2.3. Ausente legislação específica sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que nos casos de concurso público, deverá ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. In casu, o prazo de validade expirou em 2010 e o ajuizamento do presente feito se deu em 2014; logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 3. O autor fora aprovado dentro do número de vagas do concurso público, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 598099 reconheceu o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas. 3.1. O acórdão paradigma estabeleceu objetivamente os critérios que poderão caracterizar a situação de exceção à nomeação, quais seja, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. 3.2. No caso em análise, após aprovação no certame, o concorrente fora condenado com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça pelos crimes de concussão e excesso de exação. Assim, forçoso o reconhecimento da exceção que permite a Administração impedir a nomeação do candidato. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 4.1. In casu, considerando a ausência de proveito econômico e o valor da causa muito baixo, correta a fixação por equidade. Considerando o tempo que o feito tramita, a quantidade de documentos juntados o valor dos honorários observou os critérios estabelecidos no §2o do artigo 85 do código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, incisos I, III, e IV, ambos da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento de sua nomeação no cargo de Auditor do TCDF sob o argumento de que responde a processo penal, apesar de não haver trânsito em julgado. Afirma que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e que o STF, em sede de repercussão geral, decidiu sobre o direito subjetivo desses candidatos em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé (RE 560.900 - Tema 22). Assevera que o acórdão impugnado aplicou interpretação distorcida da decisão proferida pela Corte Suprema no RE 598.099 (Tema 161 da repercussão geral), pois (i) não houve decisão fundamentada do TCDF com o propósito de justificar o descumprimento do dever legal de nomear os aprovados; (ii) a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade dizem respeito a fatos gerais que atinjam a Administração Pública como um todo, não se tratando, no caso, de situação particular de cada candidato aprovado; (iii) o fato de o recorrente estar respondendo a processo penal não serve como justificativa para a sua nomeação, pois no Distrito Federal não há lei formal estabelecendo que candidato aprovado que esteja respondendo a processo penal, sem trânsito em julgado, tenha idoneidade moral para assumir o cargo de Auditor do TCDF; (iv) o prazo do concurso expirou em 2009 e a ação penal a qual o recorrente responde foi ajuizada somente em 2012; (v) não houve, administrativamente, discussão acerca da idoneidade do recorrente justamente porque a ação penal foi intentada muito tempo depois do prazo do concurso expirar. Aduz que há decisão proferida pelo STJ, transitada em julgado, que assegurou-lhe que não será imposta nenhuma punição antes do trânsito em julgado da referida ação penal (ID 14825379) e pleiteia a concessão de tutela de evidência. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pedindo a redução dos honorários advocatícios fixados. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA GOMES DA SILVA BORGES, OAB/MG n. 166052. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, caput, incisos I, III, e IV, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 560.900 (tema 22), concluiu que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer, ainda, que, em relação à aplicação do Tema 161/STF (RE 598.099), conforme bem delineado no acórdão impugnado, não é cabível na presente hipótese, pois, “No caso em análise, apesar de aprovado no certame dentro do número de vagas, após o prazo de validade do concurso, o concorrente fora condenado por duas instâncias pelos crimes de concussão e excesso de exação, crimes contra a administração pública quando exercia outro cargo público, assim, tenho que estão configurados, a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade da situação, tendo em vista que não é possível admitir que alguém já condenado em duas instâncias por crimes contra a administração seja nomeado para exercer cargo público, além disso, a necessidade, o caso é peculiar e demanda solução drástica. Apesar da ausência do trânsito em julgado, considerando a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendo que não há violação ao princípio da inocência.” (ID 21532049). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF).” (ARE 1270991 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 20/10/2020). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser admitido, pois ““É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1095055 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/8/2020). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA GOMES DA SILVA BORGES, OAB/MG n. 166052. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025